Tribunal: TJMT
Processo: 1010017-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010017-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME - CNPJ: 05.324.894/0001-99 (APELADO), ERENITA COSTA SOARES GUIMARAES - CPF: 058.163.058-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE ENERGIA POR PRAZO DETERMINADO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SE NÃO REFUTADA COM 18
0 DIAS DE ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DO TÉRMINO – MULTA POR DENÚNCIA ANTERIOR – AVENÇA NÃO EXIBIDA – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE TAL PENALIDADE NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA DA MULTA E DAS FATURAS POSTERIORES AO DESFAZIMENTO DO PACTO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A não apresentação pela Concessionária do contrato em que haveria previsão de multa pela rescisão antecipada se não observado o prazo de 180 dias de antecedência mínima do término da vigência, impede a cobrança da respectiva penalidade, bem como das faturas posteriores ao desfazimento da avença.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Rescisão Contratual, Declaratória de Nulidade de Cláusula e Inexigibilidade de Débito julgada procedente
“para determinar que a ré promova o cancelamento do contrato de fornecimento de energia, declarando a inexistência das multas e débitos oriundos após o pedido de cancelamento, protocolado em setembro de 2016
”, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora.

A apelante aduz que o julgado deixou de considerar que o contrato foi firmado sem nenhum vício de consentimento e prevê cláusula de renovação automática caso não haja manifestação em contrário do cliente com antecedência mínima de 180 dias da data do término da vigência.

Ressalta que o artigo 62, §5o, II, da Resolução n. 414/2010 estabelece que a manifestação contrária à renovação automática deve ser dar com 180 dias de antecedência mínima.

Por isso sustenta ser devida a multa pela rescisão da avença no valor de R$31.347,00.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a exigibilidade da multa contratual e do débito gerado durante a vigência do pacto.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id n. 127344157).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo relatando que firmou o Contrato de Adesão n. 20131098733460/AJU/2013 com a apelante para contratação de energia pelo prazo de 12 meses. Diz que findo o período haveria renovação automática, desde que não exercido o pedido de rescisão nos 180 dias anteriores ao término da vigência. Afirma, no entanto, que solicitou a rescisão e, mesmo assim, a multa e a cobrança das faturas posteriores ao pedido foram aplicadas.

O feito foi julgado procedente
“para determinar que a ré promova o cancelamento do contrato de fornecimento de energia, declarando a inexistência das multas e débitos oriundos após o pedido de cancelamento, protocolado em setembro de 2016
”.

Depreende-se dos autos que a apelada não comprovou ter se manifestado pela rescisão do contrato nem em fevereiro nem em abril de 2016, pois referido pedido nem sequer foi protocolado, inexistindo data de recebimento pela apelante.

No entanto, em contestação, a apelante admite que houve pedido de rescisão contratual em 13-9-2016. Deixou de exibir, contudo, o contrato de modo a comprovar a existência de cláusula no sentido de que o não cumprimento do prazo previsto no artigo 62, §3o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL ensejaria a referida multa.

Ocorre que essa disposição, apesar de deliberar sobre o prazo, não estabelece a multa em questão, dependendo então de expressa previsão contratual.

Confira-se:

Art. 62.
O Contrato de Compra de Energia Regulada - CCER deve ser celebrado com consumidores potencialmente livres, com aqueles que exerceram a opção prevista no § 1o do art. 61, bem como com consumidores especiais e livres, cujo atendimento se dê parcialmente sob condições reguladas, e conter, além das cláusulas essenciais aos contratos, outras relacionadas a:

(,,,)

§ 3o As solicitações, por parte de consumidores livres e especiais, de redução do montante de energia elétrica contratada, deverão ser realizadas com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias em relação ao término da vigência contratual, para aplicação durante vigência decorrente de eventual renovação contratual.

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia à apelante mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, sobretudo em virtude da inversão do ônus da prova deferida no Id n. 127343212, contra a qual não houve Recurso.

No entanto, como visto, não evidenciou documentalmente que eventual não observância do prazo de antecedência mínima de 180 dias para o pedido de rescisão geraria a cobrança de multa.

Assim sendo, são indevidas tanto a multa quanto as faturas posteriores a setembro de 2016.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Conforme o entendimento da Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido pela autora/apelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022